Tribunal: TJDFT
Processo: 0724901-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação aos cálculos e reconheceu excesso de execução no valor de R$ 52.419,10, fixando o montante devido em R$ 291.269,79. 1.1 A parte agravante alegou que o Juízo singular não detalhou os cálculos utilizados para fixar o excesso de condenação, enquanto o exequente/agravante seguiu os parâmetros determinados na sentença em sua planilha de cálculos.
2. O erro de cálculo na planilha do agravante, que contabiliza valores em duplicidade, configura excesso de execução na forma do art. 917, §2o, I do Código de Processo Civil.
3. Também configura excesso de execução a inclusão de honorários de sucumbência nos cálculos da execução, sem a prévia comprovação na alteração das condições financeiras do executado, pois esta hipótese viola o disposto no art. 98, §3o do CPC, que suspende a exigibilidade desta verba em face do benefício de gratuidade de justiça concedido ao agravado.
4. Recurso conhecido e desprovido.